Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719787-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN - JARDIM BOTANICO - BRASILIA -DF APELADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN - JARDIM BOTÂNICO - BRASÍLIA –DF em face da r. sentença que, nos autos da ação ajuizada pela apelante contra o CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN, julgou extinto o processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do CPC). O apelado apresentou contrarrazões, ao ID 61212862, suscitando preliminar de inovação recursal, além da litigância de má-fé da recorrente. Oportunizado o contraditório, a apelante se manifestou, ao ID 62610043, pugnando pela condenação da recorrida nas sanções pela litigância de má-fé. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista à apelada. Prazo 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora